Tribunal: TJSP
Processo: 1003967-27.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de existência de relação jurídica cumulada com pedido de condenação. Sentença de parcial procedência Apelo da autora.

A existência da relação jurídica entre as partes foi reconhecida na r. sentença, sem insurgência das rés. Não há qualquer discussão a esse respeito nesta oportunidade.

Embora a cobrança esteja relacionada à nota fiscal de f. 56, não foi ela

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de existência de relação jurídica cumulada com pedido de condenação. Sentença de parcial procedência Apelo da autora.

A existência da relação jurídica entre as partes foi reconhecida na r. sentença, sem insurgência das rés. Não há qualquer discussão a esse respeito nesta oportunidade.

Embora a cobrança esteja relacionada à nota fiscal de f. 56, não foi ela emitida em relação à ré, mas em relação à empresa terceira. A cobrança, portanto, é fundada no não cumprimento do contrato havido entre as partes, cuja existência foi declarada nesta ação, porquanto a ré não figura na nota fiscal como devedora da dívida nela expressa. Incidência do prazo prescricional decenal (art. 205, CC). Prestação de serviços demonstrada. Saldo de nota fiscal que é devido à autora.

Cobrança de multa contratual. É abusiva a previsão de multa apenas em desfavor da contratada, inexistindo previsão contratual que atribua penalidade à contratante em caso de descumprimento de suas obrigações contratuais. Valor da multa, porém, que comporta redução (art. 413, CC).

Créditos dos autos estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial pois decorrentes de fato e negócio jurídico firmado com a devedora antes do pedido da recuperação. Entendimento firmado em recursos repetitivos. Tema 1051. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que "para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador", salientando que "os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência" (REsp 1.840.531/RS).

Apelação parcialmente provida.